Tribunal: TJSP
Processo: 0015896-07.2010.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Exercícios de 2006 a 2007 – Ajuizamento em setembro de 2010 e extinção em outubro de 2019 – Prescrição intercorrente configurada – Processo que ficou paralisado por mais de seis anos consecutivos por culpa exclusiva da exequente – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Exercícios de 2006 a 2007 – Ajuizamento em setembro de 2010 e extinção em outubro de 2019 – Prescrição intercorrente configurada – Processo que ficou paralisado por mais de seis anos consecutivos por culpa exclusiva da exequente – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.